Tribunal: TJMT
Processo: 1037989-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037989-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO), TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO), DALGISA PEREIRA COSTA - CPF: 948.881.168-49 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 04.746.344/0001-03 (AGRAVADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1037989-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
DALGISA PEREIRA COSTA

AGRAVADO:
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. e OUTROS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO MENSAL INCOMPATÍVEL COM ESTADO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Dalgisa Pereira Costa contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso e mantivera o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça nos autos principais. A agravante alegou perceber remuneração líquida comprometida por empréstimos e dívidas pessoais, sustentando que tais encargos a colocam em situação de superendividamento, o que inviabilizaria o pagamento das custas sem prejuízo à subsistência. Requereu a reconsideração ou reforma da decisão com base em princípios constitucionais e na presunção de veracidade da declaração de pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz de sua renda mensal e da documentação apresentada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, não bastando alegações genéricas ou compromissos financeiros voluntariamente assumidos.

O holerite acostado aos autos revela que a agravante aufere remuneração bruta superior a R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) valor incompatível com a caracterização de miserabilidade jurídica.

Os descontos mencionados pela agravante referem-se a empréstimos consignados e dívidas pessoais assumidas voluntariamente, os quais não são hábeis a demonstrar incapacidade de arcar com as custas do processo.

A condição de servidora aposentada pelo Tribunal de Justiça indica estabilidade financeira, renda contínua e acesso a benefícios, o que reforça a presunção de capacidade contributiva.

A gratuidade da justiça deve ser reservada a hipóteses excepcionais em que efetivamente reste demonstrada a inviabilidade de custeio do processo, o que não se verifica no caso concreto.

A reiteração infundada de pedidos já indeferidos pode ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva de insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera existência de dívidas voluntárias que comprometam a renda mensal.

A condição de servidora aposentada com remuneração contínua e estável reforça a presunção de capacidade econômica para arcar com as custas processuais.

Compromissos financeiros voluntariamente assumidos, como empréstimos e dívidas pessoais, não caracterizam hipossuficiência jurídica para fins de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o; art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta jurisprudência específica citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1037989-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
DALGISA PEREIRA COSTA

AGRAVADO:
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por DALGISA PEREIRA COSTA, em face da decisão monocrática de id. 326713854, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões, a parte agravante requer a reconsideração da decisão monocrática.

Afirma que, embora perceba remuneração líquida mensal de R$ 8.520,79, mais de 37,74% desse valor está comprometido com empréstimos consignados e dívidas pessoais, fato que a coloca em situação de superendividamento.

Sustenta que a análise judicial deve considerar, além da renda bruta, os encargos mensais essenciais, como despesas com saúde, medicamentos, deslocamentos para tratamentos médicos e demais custos existenciais, os quais, somados, inviabilizam o pagamento das custas processuais sem grave prejuízo à própria subsistência.

Alega que a decisão agravada adota interpretação estritamente contábil da renda e desconsidera o princípio da dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial, o acesso à justiça e a função social do processo.

Relata ainda que o valor das dívidas atinge o montante de R$ 399.005,37 (trezentos e noventa e nove mil, e cinco reais e trinta e sete centavos) e que eventual parcelamento das custas processuais não seria suficiente para afastar o comprometimento de sua renda mínima, sendo imperiosa a concessão do benefício da justiça gratuita.

Por fim, postula a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo colegiado, com a concessão da gratuidade da justiça.

Assevera que a decisão agravada desconsiderou a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada nos autos, em violação ao art. 99, §3o, do CPC, e ao art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.

Afirma que o indeferimento de ofício, sem impugnação da parte adversa, ofende princípios constitucionais, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

Relata que arca com diversas despesas mensais fixas (energia, saúde, telefonia, faculdade, água), conforme demonstrado por extratos bancários e comprovantes anexados.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática, com o consequente deferimento da gratuidade da justiça nos autos principais.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática id. 326713854, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O pedido de gratuidade da justiça, quando formulado pela parte, deve vir acompanhado de elementos mínimos que demonstrem a sua real hipossuficiência econômica, conforme preconiza o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte agravante anexou aos autos de origem seu holerite (id. 208475203) referente ao mês de agosto/2025, o qual evidencia que percebe remuneração bruta de aproximadamente de R$ 9.594,74 (nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos). Confira-se:

Nesse passo, importante destacar que por mais que agravante alegue possuir vultosos descontos em sua folha de pagamento, majoritariamente decorrentes de empréstimos consignados e despesas com cartão de crédito, é cediço que tais encargos não são aptos a descaracterizar a sua capacidade contributiva, por se tratarem de compromissos voluntariamente assumidos.

Ressalto ainda, que não se confunde endividamento voluntário com estado de miserabilidade jurídica, sendo esta última a hipótese excepcional a justificar o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Com efeito, o art. 98, caput, do CPC, dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
. Ocorre que a aferição dessa insuficiência há de ser feita à luz de critérios objetivos, mediante análise concreta da capacidade econômica da parte requerente.

No caso em apreço, constata-se que a agravante é servidora aposentada por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Essa condição funcional confere-lhe renda mensal constante, estabilidade no vínculo jurídico-administrativo e acesso a benefícios regulares, o que reforça a presunção de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais mínimas.

Na hipótese, os documentos acostados aos autos revelam quadro econômico que não autoriza o acolhimento da pretensão recursal.

Portanto, não se pode olvidar que a concessão da gratuidade da justiça constitui exceção à regra geral do custeio da atividade jurisdicional pelas partes, devendo ser reservada àqueles cuja renda efetivamente inviabilize o acesso à jurisdição estatal, o que, claramente,
não é o caso dos autos.

Assim, não restando demonstrada a hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido, com a consequente obrigação de recolhimento das custas processuais pela parte requerente.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026